Tribunal: TJDFT
Processo: 0016277-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. DEVER DE INDENIZAR. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE POR CULPA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DIREITO DE REGRESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não elide a culpa do promissário vendedor pelo atraso da obra a demora nos trâmites administrativos na concessão da carta de habite-se, por configurarem riscos inerentes ao ramo da construção civil.
2. O fato de a atuação da Administração Pública ter sido reconhecida como ilegal em sentença não afasta a responsabilidade do fornecedor na relação jurídica estabelecida com o consumidor, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face da Administração.
3. Apesar de apenas o pedido de lucros cessantes não ter sido acatado na sentença, não se pode reputar a sucumbência do autor como mínima, pois representa aproximadamente 47% do valor da causa.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.